Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
A agravante foi intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade judiciária, tendo juntado na oportunidade apenas o extrato de conta corrente. A documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a insuficiência de recursos, mesmo porque é possível que possua contas em outras instituições bancárias. Nota-se, por outro lado, que a agravante está sendo patrocinada por advogado particular. Assim sendo, concedo à recorrente o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar sua hipossuficiência econômica, mediante documentação idônea, como anotações junto ao Serasa ou SPC, balanço apontando prejuízo, utilização de cheque especial, tomada de empréstimos, extrato do imposto de renda etc, ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA